Tribunal: TJSP
Processo: 2293229-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Pleito de concessão da ordem para soltura do paciente. Impossibilidade. Com efeito, a análise do caso concreto indica que não há o alegado excesso de prazo. Além da gravidade da conduta imputada ao paciente, verifica-se que o processo aguarda o retorno de cartas precatórias expedidas para oitiva das vítimas, não estando parado

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Pleito de concessão da ordem para soltura do paciente. Impossibilidade. Com efeito, a análise do caso concreto indica que não há o alegado excesso de prazo. Além da gravidade da conduta imputada ao paciente, verifica-se que o processo aguarda o retorno de cartas precatórias expedidas para oitiva das vítimas, não estando parado por culpa do Juízo. Precedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2293229-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é paciente JOSÉ
CARLOS DOS SANTOS JUNIOR e Impetrante MONIQUE MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E MOREIRA DA SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293229-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3121
2
Habeas Corpus 2293229-98.2020.8.26.0000
Impetrante: Monique Marcelino
Paciente: José Carlos dos Santos Júnior
Voto: 3121
Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa. Pleito de concessão da ordem para
soltura do paciente. Impossibilidade. Com efeito, a análise
do caso concreto indica que não há o alegado excesso de
prazo. Além da gravidade da conduta imputada ao paciente,
verifica-se que o processo aguarda o retorno de cartas
precatórias expedidas para oitiva das vítimas, não estando
parado por culpa do Juízo. Precedentes. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Monique Marcelino, em favor do paciente José Carlos dos
Santos Junior, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do
MM Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de Indaiatuba SP.
Sustenta, a impetrante, em síntese, que o paciente sofre
constrangimento ilegal por estar encarcerado preventivamente desde 13 de fevereiro
de 2020, sem que haja previsão para conclusão da formação da culpa.
Afirma que o atraso processual não se deu por conta do
paciente, não sendo permitido que ele aguarde por mais de 10 meses a conclusão da
instrução processual.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, postulando, já como medida liminar, a
imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.
Por decisão de fls. 22/24 a liminar foi indeferida.
Informações do Juízo de origem às fls. 27/30.
Em parecer de fls. 35/39 a PGJ manifestou-se pela
denegação da ordem.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 33).
É o relatório.
Como já adiantado na decisão que indeferiu a medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293229-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3121
3
liminar, a legalidade da prisão preventiva do paciente foi referendada por esta
Colenda Turma Julgadora em julgamento ocorrido no dia 15 de julho de 2020,
oportunidade em que se denegou a ordem por decisão unânime, vide Acórdão de fls.
41/45 dos autos do HC n. 2120879-07.2020.8.26.0000.
Naquela ocasião, ressaltou-se que:
(...) Com efeito, não se discute que a conduta criminosa
atribuída ao paciente é muito grave e extremamente ofensiva à paz social, o que
revela sua periculosidade, ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para, ao
menos, garantir a ordem pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de
pessoas que praticam roubo? Ou seja, o roubo, crime cometido com violência ou
grave ameaça (ou ambos) e punido com pena muitíssimo superior à dos crimes
afiançáveis, merece uma resposta imediata, sob pena de, em assim não sendo, o
mecanismo repressor do Estado, fiel escudeiro da cidadania de bem, perder toda
credibilidade, e a insegurança, que já não é pouca nos dias de hoje, galgar a
patamar incompatível com o ambiente civilizado. A gravidade concreta do delito,
que pode ser extraída do modus operandi, demonstra o destemor do paciente na
prática da conduta criminosa, tendo cometido o crime em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo, de modo que, ao menos por ora, sua segregação cautelar
como garantia da ordem pública é medida necessária.
Soma-se a isso o fato de que, como bem observado pelo
magistrado a quo, o paciente é duplamente reincidente, vide fls. 32/34 (condenação
nos processos 0000369-31.2020.8.26.0248 e 0000730-04.2016.8.26.0599), de modo
a indicar, que possui personalidade desajustada e faz da crimilinadade o seu meio
de vida.
E no tocante ao excesso de prazo, o referido Acórdão
assim se manifestou:
(...) Noutro vértice, quanto ao alegado excesso de
prazo para a formação da culpa, ressalte-se que a legislação processual penal não
prevê prazo máximo para a formação da culpa, apenas lapsos isolados para a
execução dos atos que antecedem o julgamento do processo, os quais, no entanto,
não são peremptórios, ao contrário, servem como parâmetro geral para o
encerramento da instrução criminal e admitem flexibilização, segundo critérios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293229-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3121
4
razoabilidade e levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto. No
caso em análise, não verifico qualquer inércia ou desídia que possa ser atribuída ao
juízo processante.
O paciente foi preso em 13 de fevereiro de 2020 (fls. 01
dos autos de origem), a denúncia foi recebida em 19 de fevereiro de 2020 (fls.
68/70), a defesa prévia já foi apresentada (fls. 107/108), estando os autos, neste
momento, aguardando informações sobre a carta precatória expedida à Comarca de
Sinop/MT para inquirição das vítimas.
Dessa forma, bem ou mal, o feito tramita dentro dos
limites da razoabilidade, sobretudo quando consideradas as peculiariedades do caso
concreto, tratando-se de ação penal de crime de roubo, com emprego de arma de
fogo, praticado por ao menos dois indíviduos, contra vítimas que moram em outro
Estado da Federação, de modo que não há que se falar em inércia ou desídia do
juízo processante, principalmente diante da atual conjuntura da pandemia da
Covid-19.
Passados cerca de quatro meses da data do referido
julgamento, o impetrante apresenta novo habeas corpus, agora referente tão somente
ao alegado excesso de prazo, pugnando já como medida liminar, a imediata
expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Compulsando os autos originários, observo que o
panorama processual não se alterou, estando os autos ainda aguardando oitiva das
vítimas por carta precatória expedida à Comarca de Sinop/MT, só que agora em novo
endereço fornecido pelo órgão ministerial, já que na primeira tentativa não foi
possível localizar as vítimas nos endereços fornecidos.
Como dito anteriormente, deve-se considerar as
peculiaridades do caso concreto, tratando-se de crime de roubo, com emprego de
arma de fogo, praticado por ao menos dois indivíduos, e contra vítimas que moram
em outro Estado da Federação.
Ademais, conforme precedente deste e. Tribunal de Justiça:
No tocante ao alegado excesso de prazo, como é sabido
e sacramentado na jurisprudência, o processo não se submete às inflexíveis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293229-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3121
5
imutáveis regras cartesianas e a interpretação jurídica não pode reduzir-se a mero
prazo de lógica formal, de maneira que o excesso de prazo não pode ser aferido
segundo parâmetros aritméticos e rígidos, devendo ser analisado à luz do caso
concreto, sempre norteado pelo princípio da razoabilidade. (...)
Atualmente
vigora
o
denominado
juízo
da
razoabilidade para definir o excesso de prazo na instrução penal, ponderando-se o
interesse público, diante da prova da materialidade e probabilidade de autoria, com
o interesse individual de o processo não se prolongar por prazo intolerável, que
redundaria em cumprimento antecipado da pena.
No caso concreto, houve a necessidade de expedição de
cartas precatórias, fato demanda uma elasticidade maior na prática dos atos
processuais, somado ao estado de pandemia ora instalado no país, o que deu azo
inclusive à suspensão dos prazos processuais.
Logo, o prazo para a conclusão da instrução não é
fatal, podendo ser excedido em função de peculiaridades específicas do processo,
devendo, portanto, ser considerado caso a caso. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2174690-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter da Silva; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaratinguetá - 4a Vara; Data do
Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)
Além disso, de acordo com recente precedente do Superior
Tribunal de Justiça, o excesso de prazo deve decorrer ainda da verificação, no caso
concreto, de descaso por parte do Juízo na condução do feito, o que não é o caso dos
autos.
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE EXCESSO DE
PRAZO
NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293229-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3121
6
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA
RECOMENDAÇÃO
N.
62/2020
DO
CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva
encontra-se suficientemente justificada para a garantia da
ordem pública, tendo sido demonstrada a necessidade da
manutenção da segregação cautelar, em virtude da
quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas. 2. Somente se cogita da existência de
constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for
motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se
verifica na hipótese em tela, uma vez que o Magistrado de
piso vem impulsionando o feito regularmente. 3. Ademais,
os prazos indicados para a instrução criminal servem
apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as
peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm
sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à
luz do princípio da razoabilidade. 4. O pedido de prisão
domiciliar,
fundamentado
na
situação
de
pandemia
decorrente da Covid-19, não pode ser acolhido, pois o
Tribunal de origem assinalou não ter sido demonstrada
qualquer situação concreta de risco à vida do Paciente, não
servindo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ como salvo
conduto indiscriminado. 5. Ordem de habeas corpus
denegada. (HC 621.116/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)
Dessa forma, não vislumbro qualquer inércia ou desídia que
possa ser atribuída ao juízo processante e que seja capaz de caracterizar o alegado
excesso de prazo para formação da culpa.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293229-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3121
7
XISTO RANGEL
Relator